Tribunal: TJSP
Processo: 2170661-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Interposição contra decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Reforma que se impõe. Situação excepcional, que reclama a concessão da benesse. Demonstrativos de pagamentos, declarações de imposto de renda, despesas usuais e empréstimos realizados suficientes para demonstrar a impossibilidade de o autor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Interposição contra decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Reforma que se impõe. Situação excepcional, que reclama a concessão da benesse. Demonstrativos de pagamentos, declarações de imposto de renda, despesas usuais e empréstimos realizados suficientes para demonstrar a impossibilidade de o autor arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. Elementos de convicção que devem ser sopesados e analisados criteriosamente, sem aplicação de tabelas generalizadas. Ausência de outros elementos que infirmem a hipossuficiência financeira alegada. Inteligência dos artigos 98 e 99, § 4o, do CPC. Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170661-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
JEFFERSON JOSE VICTORIANO, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170661-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18235
Agravo de Instrumento no 2170661-80.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Agravante(s): Jefferson Jose Victoriano
Agravado (a)(s): Estado de São Paulo e outro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA
GRATUITA. Interposição contra decisão interlocutória que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Reforma que
se impõe. Situação excepcional, que reclama a concessão da
benesse. Demonstrativos de pagamentos, declarações de
imposto de renda, despesas usuais e empréstimos realizados
suficientes para demonstrar a impossibilidade de o autor arcar
com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência.
Elementos de convicção que devem ser sopesados e analisados
criteriosamente, sem aplicação de tabelas generalizadas.
Ausência de outros elementos que infirmem a hipossuficiência
financeira alegada. Inteligência dos artigos 98 e 99, § 4o, do
CPC. Precedentes. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 97 (autos principais) que, em ação ordinária
ajuizada por Jefferson Jose Victoriano em face da Fazenda do Estado de São
Paulo e outro, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária
formulado pelo autor, ora agravante.
Inconformado, o agravante sustentou, em suma, que faz jus
aos benefícios da gratuidade judiciária, pois sua renda mensal líquida é módica
diante dos gastos usuais, com dependentes e empréstimos.
Sem pedido de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170661-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Por medida de economia processual, procede-se ao
imediato julgamento do recurso. É que se afigura despiciendo o processamento
usual do feito, já que a parte ex adversa ainda não foi citada, e os elementos
constantes do instrumento formado conduzem à desnecessidade de pedido de
informações ao juízo de origem.
Pois bem.
Sobre o mérito, dispõe o parágrafo único do art. 98 do
CPC/2015: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Por outro lado, o § 2o do artigo 99 do Código de Processo
Civil de 2015 estabelece:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

E o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015
presume como verdadeira a condição de hipossuficiente por meio de singela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170661-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
afirmação quanto à situação econômica da pessoa natural, que não lhe permita
adimplir as custas do processo e honorários advocatícios.
Ademais, o §4o do artigo 99 do Código de Processo Civil
de 2015 é expresso ao afirmar que “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Consta do inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição
Federal, como direito e garantia fundamental do cidadão, a assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, a ser prestada
pelo Estado.
De acordo com o atual posicionamento das Cortes Superior
e Suprema, a concessão da gratuidade judiciária pode ser indeferida pelo Juiz,
quando houver, nos autos recursais, elementos de informação que infirmem a
declaração apresentada, pois todas as circunstâncias, apreendidas dos
documentos juntados, devem ser analisadas para o exame do pedido.
No caso vertente, respeitado o entendimento do ilustre
magistrado de primeiro grau em sentido contrário, não há nenhum elemento de
convicção ou indício capaz de contradizer a veracidade da declaração de
hipossuficiência financeira prestada pelo recorrente.
De acordo com os demonstrativos de pagamento encartados
a fls. 83 e seguintes dos autos principais, o agravante percebe como rendimentos
brutos a quantia média de R$10.000,00, no entanto, referido valor é reduzido
substancialmente diante dos descontos previdenciários e do grande número de
empréstimos perante o Banco Bradesco, Banco Santander e Banco Bom Sucesso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170661-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sobrando a quantia líquida média de aproximadamente R$ 4.900,00.
A fls. 77 dos autos principais é possível visualizar que o
autor detém a quantia de dez empréstimos em seu nome.
Ademais, nas Declarações de Imposto de Renda juntadas a
fls. 50/82, verifica-se que o autor possui dois dependentes, um deles menor de 18
anos, acometido de diabetes mellitus e que exige cuidados médicos especiais (fls.
9/10), bem como gastos com colégio.
O autor também comprovou nos autos recursais diversos
gastos, dentre eles curso de pós graduação (fls. 30) e parcelamento de dívida
ativa perante o Município de Praia Grande (fls. 28).
Os elementos de convicção que embasam os pedidos
apresentados ao Poder Judiciário reclamam análise detida, evitando-se que as
decisões sejam proferidas apenas com encaixes em tabelas generalizadas.
Portanto, tem-se do exame do demonstrativo de pagamento
e declarações de imposto de renda coligido aos autos, bem como das despesas
usuais e empréstimos realizados, respeitado o entendimento do ilustre magistrado
de primeiro grau, que é caso de acolhimento do pedido de gratuidade.
Como se vê, a situação é mesmo excepcional e reclama a
concessão da benesse.
Confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170661-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Justiça e da 13a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MAGISTRADO. DECLARAÇÃO
UNILATERAL
DE
POBREZA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO
PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE
SUPERIOR. 1. O Tribunal de origem entendeu por ser verdade que a presunção
de pobreza é relativa e admite prova em contrário. Contudo, asseverou que a
mera alegação de que a recorrida exerce o cargo de Desembargadora do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não é motivo suficiente para
descaracterizar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita,
porque o fato de os vencimentos do cargo serem altos não significa que a parte
tenha padrão de vida efetivo que lhe autorize a suportar despesas processuais. 2.
Alega o ora recorrente, nas razões do especial, o exercício do referido cargo é
mais do que suficiente para afastar a presunção relativa de pobreza, devendo ser
afastada o benefício da assistência judiciária gratuita. 3. É ônus daquele que
impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar
- e não meramente alegar - a suficiência financeira-econômica do beneficiário.
Na espécie, o Estado-membro não demonstrou o desacerto na concessão da
AJG, tendo apenas impugnado o deferimento com base no vencimento da parte
favorecida. 4. Acatar a alegação de que a recorrente possui recursos financeiros
para custear advogado próprio, ensejaria o reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, em virtude do
enunciado da Súmula n. 7/STJ. 5. Recurso especial não conhecido.” (REsp
1233077/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
ANÁLISE
DAS
CONDIÇÕES
ECONÔMICAS
DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo
com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito
de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção
relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que o magistrado pode ordenar a comprovação do
estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência
judiciária gratuita. 3. A pretensão de que seja avaliada por esta Corte a
condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170661-80.2020.8.26.0000 -Voto no
7
em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 17.263/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
23/08/2011, DJe 30/08/2011).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que denegou
benefícios da justiça gratuita. Art. 5o, LXXIV, da CF. Hipossuficiência
econômica
comprovada.
Recurso
provido.”
(TJ-SP,
Apelação
no
0290880-74.2011.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Peiretti de
Godoy, v.u., j. 7.3.2012)
“Assistência judiciária gratuita. Indeferimento na origem.
Possibilidade de concessão. Ausência de fundada razão para o indeferimento.
Agravo provido.” (TJ-SP, Apelação no 0191315-74.2010.8.26.0000, 13a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Borelli Thomaz, v.u., j. 18.8.2010)
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento para conceder ao autor o benefício da justiça gratuita.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator